Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023149-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 00.075.140/0001-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023149-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NÃO VERIFICADA – CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA QUE APENAS INDUZ À REMESSA DOS AUTOS – MEDIDA NÃO REQUERIDA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – SEM PROVAS DA IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A incompetência territorial, por sua natureza relativa e prorrogável (art. 65, caput, CPC), não é apta a extinguir o feito, tal como pretendido pelo Agravante.

2. A oposição à tramitação dos autos no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 induz à redistribuição do feito e não na sua extinção.

3. As Certidões de Dívida Ativa, conforme disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que podem ser ilididas, apenas, por meio de prova inequívoca, não produzida nos autos.

4. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023149-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Ose Indústria e Comércio Eireli – EPP
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1031300-22.2021.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que discutia a incompetência do juízo originário, bem como, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 215025665, a parte Agravante alega que esta Relatora “entendeu por bem que o processo pode tramitar no Núcleo”, contrariando previsão legal no sentido de que “a parte pode se opor a tramitação da execução no referido núcleo”, tal como o fez, o Agravante.

Prossegue afirmando que, “o Estado de Mato Grosso não desconstituiu o fato de não ter oportunizado o contraditório e ampla defesa a agravante no âmbito administrativo, fundamentando ainda, a CDA possui o processo administrativo” e, “a Certidão da Dívida Ativa (CDA) inscrita de maneira irregular, não goza da presunção de certeza e liquidez, requisitos presentes nos artigos 3o, caput, da Lei no 6.830/80 e 204 do CTN, já que desfaz o efeito da prova pré-constituída”.

Registra que, “em nenhum momento em sede de manifestação nos autos principais o agravado traz o processo administrativo instaurado, ao que tudo indica omitindo assim em seu favor tal processo administrativo que antecedente a inscrição em CDA”, motivo pelo qual sustenta ter tido seu direito a defesa cerceado, devendo ser declarada nula a CDA que subsidia a execução.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com o escopo de reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, registrando que “não há que se falar em extinção do feito em face da incompetência do juízo, como pugnado pela Executada, visto que, em se tratando de competência territorial, como a verificada no caso em apreço, sua natureza é relativa e não absoluta” (id. 223008166).

Afirma, ainda, que, “foi oportunizado o devido contraditório na esfera administrativa no momento da lavratura do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1373/54/28/2021, cuja ciência se deu em 21/01/2021”, bem ainda, que “é absolutamente desnecessário que o processo administrativo seja apresentado junto com a CDA”, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023149-25.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Ose Indústria e Comércio Eireli – EPP
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 1031300-22.2021.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que discutia a incompetência do juízo originário, bem como, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 215025665, a parte Agravante alega que esta Relatora “entendeu por bem que o processo pode tramitar no Núcleo”, contrariando previsão legal no sentido de que “a parte pode se opor a tramitação da execução no referido núcleo”, tal como o fez, o Agravante.

Prossegue afirmando que, “o Estado de Mato Grosso não desconstituiu o fato de não ter oportunizado o contraditório e ampla defesa a agravante no âmbito administrativo, fundamentando ainda, a CDA possui o processo administrativo” e, “a Certidão da Dívida Ativa (CDA) inscrita de maneira irregular, não goza da presunção de certeza e liquidez, requisitos presentes nos artigos 3o, caput, da Lei no 6.830/80 e 204 do CTN, já que desfaz o efeito da prova pré-constituída”.

Registra que, “em nenhum momento em sede de manifestação nos autos principais o agravado traz o processo administrativo instaurado, ao que tudo indica omitindo assim em seu favor tal processo administrativo que antecedente a inscrição em CDA”, motivo pelo qual sustenta ter tido seu direito a defesa cerceado, devendo ser declarada nula a CDA que subsidia a execução.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com o escopo de reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, registrando que “não há que se falar em extinção do feito em face da incompetência do juízo, como pugnado pela Executada, visto que, em se tratando de competência territorial, como a verificada no caso em apreço, sua natureza é relativa e não absoluta” (id. 223008166).

Afirma, ainda, que, “foi oportunizado o devido contraditório na esfera administrativa no momento da lavratura do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1373/54/28/2021, cuja ciência se deu em 21/01/2021”, bem ainda, que “é absolutamente desnecessário que o processo administrativo seja apresentado junto com a CDA”, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Este Sodalício, por meio da Resolução TJMT/OE no 13 de 22-7-2021, e Provimento TJMT/CM no 19 de 30-7-2021, aplicou as resoluções do CNJ, estas que consistem na instituição do referido núcleo, a fim de que atendam, especificamente, as causas a tramitar em conformidade com o Juízo 100% digital, o que é o caso dos autos.

Ressalto que a Resolução CNJ n. 345, de 9-10-2020 e a de n. 398 de 9-6-2021, a Recomendação CNJ n. 101, de 12-7-2021, a Resolução TJ-MT/OE, n. 11 de 22-7-2021 e o Provimento TJMT/CM n. 20 de 30-7-2021, bem apontam a necessidade de harmonização entre as tecnologias atualmente disponíveis e a razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como a inafastável realização dos atos do processo judicial de forma remota, aliados a eficiência indispensável no serviço público, tendo por norte a implementação do Juízo 100% Digital, procedimento negocial jurídico processual.

Por seu turno, a Resolução CNJ n. 385, de 6-4-2021, deliberou sobre os Núcleos de Justiça 4.0 e a Resolução CNJ n. 398, de 9-6-2021, dispôs sobre a atuação dos “Núcleos de Justiça 4.0” em apoio às unidades jurisdicionais, inclusive restando grifado em seu art. 2o que será admitida “a oposição fundamentada das partes aos “Núcleos de Justiça 4.0” nos processos aos núcleos encaminhados com base no inciso I do artigo anterior, hipótese em que deverá ser deduzida na primeira oportunidade de manifestação.

Vê-se, portanto, que a parte ré não é obrigada a aceitar esta distribuição, sendo-a facultada a apresentação de oposição, que, inclusive, pode se dar por meio dos ditames do artigo 340 do Código de Processo Civil.

(...)

Com estas considerações, é certo que, embora o juízo ordinário seja, realmente, incompetente para processar e julgar a causa, aliada à oposição manifestada pela parte Recorrente, tal fato não implica na extinção do procedimento, visto que não foi um erro provado pelo Exequente, ora Recorrido.

A medida adequada é, na hipótese de apresentação de oposição, fundamentada, proceder à remessa dos autos ao juízo físico competente, no caso, um dos juízos da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, de modo que a pretensão recursal voltada à extinção do feito não prospera, à qual limito a deliberação, por força do princípio da adstrição.

(...)

Acerca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de que não ocorreu procedimento administrativo a apurar a cobrança realizada nos autos, é certo que esta alegação, também não deve prosperar.

Primeiro porque é sabido que as Certidões de Dívida Ativa, conforme disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que podem ser ilididas, apenas, por meio de prova inequívoca.

Segundo que, ao verificar a CDA, observa-se o número do procedimento administrativo, sobretudo no id. 64955370 (autos originários), demonstrando que consta no título executivo o número do processo administrativo no órgão, de 1373/54/28/2021, bem como, o número do Aviso de Cobrança, que dá início ao procedimento administrativo, este sendo 2200569.

Assim, ao menos com os elementos e documentos dispostos neste momento, não há que se falar na nulidade da Certidão de Dívida, ao passo que não merece prosperar o intento recursal. (...)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalto que, como consignado na decisão recorrida, a incompetência territorial, por sua natureza relativa e prorrogável (art. 65,
caput
, CPC), não é apta a extinguir o feito, tal como pretendido pelo Agravante.

Ainda, saliento que inexiste demonstração objetiva mínima de qualquer irregularidade na CDA que subsidia o feito de origem, a qual, por lei, presume-se líquida e certa, enquanto não haver prova em contrário, esta não produzida nos autos.

Além disso, é sabido que a presunção de veracidade das alegações não impugnadas (efeito material da revelia) não se aplica em desfavor da Fazenda Pública, porquanto regida pelo princípio da indisponibilidade do interesse público e, deste modo, envolver direitos indisponíveis, consoante se extrai da interpretação conjugada e sistemática dos artigos 341, I, e 345, II, ambos do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE.

1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.

2. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(STJ, AgRg no REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 1-10-2013, DJe 9-10-2013) [Destaquei]

Segundo, porque, a presunção de veracidade ou, como se refere a Agravante, a “não desconstituição do fato”, por ausência de impugnação específica das alegações de fato defensivas, é relativa, dependendo, pois, de comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, na forma prevista no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não verifico no caso, sobretudo porque consta no documento a lavratura do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1373/54/28/2021, com ciência do devedor em 21-1-2021.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024